Tribunal: CARF
Processo: 15504.004748/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004748/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CLECY ZAGHI ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
extemporaneamente aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovado que houve a retenção e/ou recolhimento do IRRF, o
contribuinte não tem direito a compensar em sua Declaração de Ajuste Anual o
suposto valor retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja utilizada a tabela progressiva no cálculo
sobre os valores recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004748/2009-24
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004748/2009-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 07 a 09, a autoridade lançadora efetuou a glosa do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, no valor de R$6.163,67, que tinha sido informado pelo contribuinte, em
sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, exercício 2005 ano
calendário 2004.
A contribuinte, inconformada com a referida glosa, apresentou impugnação de fls. 01 a
05, acompanhada de documentos, relativos à Ação Reclamatória Trabalhista movida
contra a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, fls.11 a 93, que segundo
ela comprova a retenção do IRRF que foi compensado em sua DIRPF, e pede para que
seja intimado a fonte pagadora para justificar a ausência de quitação do IRRF ou quitar
o valor apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o imposto sobre valores recebidos decorrentes de ação
judicial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações, portanto, dela toma-se conhecimento.
Da análise da documentação acostada aos autos, fls.11 a 93, verifica-se que foi
celebrado acordo, fls.88 a 89, onde a Associação Evangélica Beneficente de Minas
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004748/2009-24

Gerais pagaria a Clecy Zaghi Alves a importância de R$ 40.000,00, que após deduzida a
quantia depositada em juízo, o restante seria quitado em vinte parcelas iguais.
Na petição de fls.91, dirigida ao Juiz da 24a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a
fonte pagadora Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, esclarece que não
houve a retenção e nem recolhimento de IRRF, porque o valor da parcela do acordo
paga mensalmente era inferior ao limite de isenção.
Portanto, considerando que não houve a comprovação da retenção e nem o recolhimento
do suposto IRRF, no valor de R$6.163,67 sobre o valor de R$40.000,00, decorrente do
acordo celebrado na referida ação trabalhista, conclui-se que a contribuinte não tem
direito a compensar em sua DIRPF do exercício 2005 ano calendário 2004, referido
valor.
Quanto ao pedido para que seja intimado a fonte pagadora para justificar a ausência de
quitação do IRRF ou quitar o valor apurado, registre-se que não pode ser acolhido, pois
já foi esclarecido na petição de fls.91 que não houve a retenção.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manutenção do
crédito tributário exigido na presente Notificação de Lançamento.
Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte, em 06 de setembro de 2011.
Osmar Pereira Costa
Relator
Embora concorde com a decisão de primeira instância nas questões ali analisadas,
temos que em seu recurso a contribuinte pede para que os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam tributados sob o regime de competência.
Neste aspecto entendo caber razão à recorrente.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
De acordo com o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do
entendimento esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre
RRA. Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004748/2009-24

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para que seja utilizada a tabela progressiva no cálculo sobre os valores
recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 212
DF CARF MF
Original